Tribunal: TJPA
Processo: 0121614-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121614-53.2015.8.14.0301

APELANTE: NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0121614-53.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO:
NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA
.
CONTRADIÇÃO.
CONDENAÇÃO CUMULADA DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE
LUCROS CESSANTES
E DE

RESSARCIMENTO REFERENTE À
DISSOLUÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA COMULAÇÃO. RETORNO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

1)
Tratando-se de hipótese de desfazimento do negócio por inadimplemento do vendedor, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com devolução das parcelas pagas e indenização por danos eventualmente comprovados, sendo incabível a simultânea
condenação da parte ao pagamento de
lucros cessantes
, tendo em vista
a extinção do vínculo obrigacional.

2
) Embargos conhecidos e providos, com
aplicação de
efeitos infringentes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0121614-53.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO:
NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por

BERLIM INCORPORADORA LTDA

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por

NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE
.

Eis a ementa do acórdão:
DUPLA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONSTRATUAL. DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTITUIR VALORES.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO; DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR, EM PARCELA ÚNICA, COM RETENÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS; CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DECISÃO REFORMADA. COMPROVAÇÃO DO ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO TOTAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE
.
I – A restituição integral dos valores pagos, diretamente relacionada a culpa pela rescisão do contrato, aplica-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, restou demonstrado que a rescisão foi motivada pelo inadimplemento da construtora, que não entregou o imóvel no prazo avençado.
[...]
IV – Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual. V - CONHEÇO dos recursos interpostos, quanto a apelação de BERLIM INCORPORADORA LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada. Quanto a apelação de NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE, DOU
PROVIMENTO PARCIAL, apenas para afastar o percentual de retenção, condenar a construtora a pagar lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês, durante o período de atraso e determinar os pagamentos dos ônus sucumbenciais pela construtora, considerando a sucumbência mínima da parte autora

(ID.
20966755
).

Em sede de embargos, sustenta a recorrente que o acórdão quedou em contradição e omissão
ao condená-la
a realizar o
pagamento de lucros cessantes e ao mesmo tempo ter declarado a resolução contrata
ção com devolução dos valores pagos pelo consumidor. Nesse contexto, afirma existir dominante entendimento jurisprudencial superior que reconhece ser impossível a referida cumulação de penas
(ID.
21109431
).

Foram apresentadas contrarrazões (ID.
22290564
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0121614-53.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO:
NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Consultando o acórdão, nota-se que de fato o Decisum quedou em contradição ao condenar
o embargante
ao pagamento de lucros cessantes cumulado com os ônus da dissolução do contrato
de promessa de compra e venda de
empreendimento imobiliário
. Nesse contexto, sabe-se os lucros cessantes não são presumidos quando há rescisão
deste tipo
contratual, visto que
nesta espécie de rescisão
há o retorno das partes ao estado anterior, afastando-se do caso a incidência de indenização por perda de rendimentos
que somente seriam aferidos se o contrato fosse mantido
.
Portanto, depreende-se que os lucros cessantes somente seriam devidos se o contrato não tivesse sido dissolvido, visto que com a dissolução o adquirente do imóvel perde o direito relativos a lucros esperados sobre a coisa.

A jurisprudência do presente TJPA também tem caminhado para reconhecer a impossibilidade da cumulação. Vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por ADRIANA ABDELNOR HANNA PEREIRA e VINÍCIUS DE JESUS COELHO PEREIRA. A sentença rescindiu o contrato, declarou nula a cláusula de retenção, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, condenou ao pagamento de lucros cessantes até a expedição do "habite-se" e fixou custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a existência de prescrição; (
ii
) a legalidade da cláusula de retenção; e (
iii
) a incidência e parametrização dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro desse período. A cláusula de retenção é nula, uma vez que a rescisão ocorreu por culpa da promitente-vendedora, devendo haver a devolução dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.
Os lucros cessantes não são devidos quando há rescisão contratual, pois, nesse caso, ocorre a recomposição das partes ao estado anterior (status quo ante), afastando a presunção de dano material
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: O prazo prescricional aplicável às demandas decorrentes de responsabilidade contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a devolução das quantias pagas pelo promitente-comprador deve ser integral, conforme a Súmula 543 do STJ.
Os lucros cessantes não são presumidos quando há rescisão contratual, pois o retorno das partes ao estado anterior afasta a incidência de indenização por perda de rendimentos
.
Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CC/2002,
arts
. 475 e 182.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1830979/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859820-85.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/
2025 )

Desse modo, nota-se que o acórdão quedou na contradição afirmada, vide impossibilidade da cumulação mencionada.
Tratou-se, doravante, de inequívoca penalização duplicada.
Logo,
os
embargos merecem provimento com aplicação de efeitos infringentes, inclusive para harmoniza-lo com a jurisprudência que vêm se consolidando no presente Tribunal de Justiça.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de que seja suprimida a
contradição
apontada. Nesse contexto, aplica-se os efeitos infringentes ao recurso,
a fim de afastar da embargante somente o ônus da condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se inalterado o restante do acórdão.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025